Tribunal: TJBA
Processo: 8002789-97.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002789-97.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TALITA ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CLEIDINAN SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
MARCIO PEDRO FREITAS SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL SOBRE OS MESMOS FATOS.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e estéticos, sob fundamento de ausência de comprovação de dolo ou culpa do recorrido. A autora alegou queimada intencionalmente, mas documentos e depoimentos não confirmaram a versão. A sentença desconsiderou a existência de ação penal paralela baseada nos mesmos fatos.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a pendência de ação penal com base nos mesmos fatos configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo cível; e
(ii) é válida a improcedência do pedido indenizatório diante da ausência de provas robustas, ainda pendente o julgamento criminal.

III. Razões de decidir:

3.
A existência de ação penal em trâmite sobre os mesmos fatos (processo n.º 8001107-10.2023.8.05.0199) caracteriza prejudicialidade externa, nos termos dos arts. 313, inc. V, “a”, e 315 do CPC.

4.
Embora haja independência entre as esferas cível e criminal, admite-se a suspensão do processo cível quando o julgamento da ação penal possa influenciar de forma significativa na formação do juízo cível, como no caso em que se discute a intencionalidade da conduta.

5.
A manutenção da sentença poderá resultar em decisões conflitantes e comprometimento da coerência do sistema jurídico.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido
. Sentença anulada. Determinada a suspensão do processo até o julgamento da ação penal correlata.

Tese de julgamento
:
“1. A existência de ação penal em curso baseada nos mesmos fatos discutidos na esfera cível configura hipótese de prejudicialidade externa, autorizando a suspensão do processo cível. 2. A prudência judicial recomenda a suspensão do processo cível quando o julgamento penal puder elucidar aspectos relevantes para a análise da responsabilidade civil.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 313, V, “a”, e 315; CC, art. 935.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, AI 2154959-89.2023.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Meirelles, j. 03.06.2024; TJDFT, AI 0713049-66.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Portela, j. 18.08.2021; TJMG, AI 06370339820248130000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 23.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002789-97.2023.8.05.0199
, sendo apelante TALITA ROSA DOS SANTOS e apelado CLEIDINAN SANTOS NUNES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e

dar

provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22